Tribunal: TJPA
Processo: 0034302-49.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034302-49.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: TAMIRES ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA

ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS BOMBEIROS MILITARES

COMBATENTES DO ESTADO DO PARÁ
. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. VIOLAÇÃO NO PRESENTE CASO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-
em que pese a atividade policial militar deter caráter essencialmente repressor, além das

atividades desenvolvidas pelos Cabos e Soldados serem considerados elementos de

execução, cuja atuação se dará em atividades de polícia ostensiva (art. 40, da Lei Estadual

n° 5.251/85), não se pode olvidar que o Soldado Bombeiro da PMPA pode desenvolver

atividades-meio, conforme dispõe o art. 34, da Lei Complementar Estadual n° 53/2006,

compreendendo-se aí funções que nem sempre deverão impor características físicas

relacionadas à estatura do indivíduo.

2- Ademais, consta ficha funcional e disciplinar da Apelada, bem como declaração de seu comandante sobre como desempenha suas funções na PM/PA ao longo do anos, comprovando sua aptidão para o cargo, sendo relatado, inclusive que a mesma atua ordinariamente na atividade de auxiliar administrativo
.

3- A norma estadual, ao exigir altura mínima para homens e mulheres, sem estabelecer a necessária distinção entre os quadros de praças e oficiais, com as suas respectivas áreas de atuação, acaba por ofender o princípio da isonomia.

4- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital (ID
2797000 - Pág. 1/8
) que, nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA nº.
0034302-49.2009.8.14.0301
ajuizada em seu desfavor por
TAMIRES ALVES FERREIRA
, concedeu a segurança.

A autora
impetrou o presente
mandamus
em face de

suposto ato ilegal praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do

Pará, expondo, em síntese, ter se inscrita no
CONCURSO PÚBLICO PARA

ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS BOMBEIROS MILITARES

COMBATENTES DO ESTADO DO PARÁ /2009
, tendo logrado êxito nas primeiras

fases e sido convocada a apresentar os exames exigidos no edital para aprovação na

fase de Exames de Avaliação e Saúde.

Em contrapartida, aduz ter sido considerada inapta no exame

médico/antropométrico e eliminada do concurso, sob a alegação de que contrariou os

itens 4.8 e 10.5, por não ter alcançado a altura mínima exigida, qual seja, 1.60 metros,

todavia, relata que, embora possua 1.55 metros de altura, isto não a torna inapta ao

exercício da atividade policial, além da vedação violar o princípio da igualdade e da

legalidade, constituindo ato discriminatório.

Pelo exposto, requereu a concessão de liminar a fim de que a autoridade

coatora seja compelida a suspender o ato impugnado e incluir a impetrante nas fases

subsequentes do concurso. Ao final, requereu a concessão da segurança com a

ratificação da liminar eventualmente deferida, e o reconhecimento da impetrante como

apta na fase de exames médicos.

Consoante se insere em ID 2796989, o pedido liminar foi deferido, garantindo a

participação da impetrante nas demais etapas.

O Comandante-Geral da Polícia Militar apresentou informações em ID 2796995.

O Ministério Público 1ª grau, em manifestação de ID 2796996, opinou pela

denegação da ordem.

Sobreveio a r. sentença, a qual concedeu a segurança em favor da autora, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Irresignado com a decisão, o Estado do Pará apela, e, nas razões recursais, defende a legalidade na eliminação da impetrante do certame, posto que cumprido as regras do Edital (item 4.8), bem como a artigo 3ª, 2ª da Lei 6626 de 2004, sendo certo que a impetrante possui 1.55 metros de altura, assim inferior a exigida no concurso de 1,60 metros para o sexo feminino, sendo, assim, temerária a r. decisão que concede a segurança mesmo diante da confissão da autora de descumprir Edital do certame.

Defende, ainda, a impossibilidade de aferição, por parte do Poder Judiciário, dos critérios de avaliação estabelecidos pela Administração para fins de concurso público, caracterizando interferência no mérito administrativo, ofendendo o Princípio da Separação dos Poderes.

Pelo exposto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, bem como seja provido o Apelo no sentido de reformar a sentença com a denegação da ordem (
ID
2797001)

Por outro lado, a apelada ofertou contrarrazões
ao recurso
(ID
797002 páginas 04 a08
),
defendendo que sua inaptidão mostrou-se desarrazoada e desproporcional, pois, embora possuir alguns centímetros abaixo do exigido, a mesma mostra sua excelente atuação na Corporação, consoante ficha funcional anexada
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID
2833029
).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID
2937055 - Pág. 1/10
).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se o inconformismo do apelante com a sentença de 1º grau, que nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA nº.
0034302-49.2009.8.14.0301
ajuizada em seu desfavor por
TAMIRES ALVES FERREIRA
, concedeu a segurança
da impetrante como

apta na fase de exames médicos.

Pois bem, antes de adentrar no mérito do recurso, é importante fazer uma breve análise dos autos do processo.

A autora
impetrou o presente
mandamus
em face de

suposto ato ilegal praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do

Pará, expondo, em síntese, ter se inscrito no
CONCURSO PÚBLICO PARA

ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS BOMBEIROS MILITARES

COMBATENTES DO ESTADO DO PARÁ /2009
, tendo logrado êxito nas primeiras

fases e sido convocada a apresentar os exames exigidos no edital para aprovação na

fase de Exames de Avaliação e Saúde.

Em contrapartida, aduz ter sido considerada inapta no exame

médico/antropométrico e eliminada do concurso, sob a alegação de que contrariou os

itens 4.8 e 10.5, por não ter alcançado a altura mínima exigida, qual seja, 1.60 metros,

todavia, relata que, embora possua 1.55 metros de altura, isto não a torna inapta ao

exercício da atividade policial, além da vedação violar o princípio da igualdade e da

legalidade, constituindo ato discriminatório.

Pelo exposto, requereu a concessão de liminar a fim de que a autoridade

coatora seja compelida a suspender o ato impugnado e incluir a impetrante nas fases

subsequentes do concurso. Ao final, requereu a concessão da segurança com a

ratificação da liminar eventualmente deferida, e o reconhecimento da impetrante como

apta na fase de exames médicos.

Sobreveio a r. sentença, a qual concedeu a segurança em favor da autora, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Irresignado com a decisão, o Estado do Pará apela, e, nas razões recursais, defende a legalidade na eliminação da impetrante do certame, posto que cumprido as regras do Edital (item 4.8), bem como a artigo 3ª, 2ª da Lei 6626 de 2004, sendo certo que a impetrante possui 1.55 metros de altura, assim inferior a exigida no concurso de 1,60 metros para o sexo feminino, sendo, assim, temerária a r. decisão que concede a segurança mesmo diante da confissão da autora de descumprir Edital do certame.

Defende, ainda, a impossibilidade de aferição, por parte do Poder Judiciário, dos critérios de avaliação estabelecidos pela Administração para fins de concurso público, caracterizando interferência no mérito administrativo, ofendendo o Princípio da Separação dos Poderes.

Não havendo questões preliminares,
passo ao exame do mérito
.

Analisado os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões recursais não me convenceram do desacerto da decisão ora analisada.

Inicialmente, esclareço que que cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, o que não contraria o princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais. Desta forma, a análise da legalidade do ato administrativo não importa em interferir no juízo de conveniência de oportunidade da Administração, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. 1. Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. 2. Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade. 3. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade. 4. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido. (AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014).

No caso dos autos, a apelada comprova que é candidata do
CONCURSO PÚBLICO PARA

ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS BOMBEIROS MILITARES

COMBATENTES DO ESTADO DO PARÁ /2009
e,
tendo logrado êxito nas primeiras

fases e sido convocada a apresentar os exames exigidos no edital para aprovação na

fase de Exames de Avaliação e Saúde.

Em contrapartida, aduz ter sido considerada inapta no exame

médico/antropométrico e eliminada do concurso, sob a alegação de que contrariou os

itens 4.8 e 10.5, por não ter alcançado a altura mínima exigida, qual seja, 1.60 metros,

todavia, relata que, embora possua 1.55 metros de altura, isto não a torna inapta ao

exercício da atividade policial

Pois bem, verifica-se que a regra editalícia está em consonância com o art. 3º, §2º, h da Lei Estadual nº 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), senão vejamos:

Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

[...]

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

[...]

h) ter altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros), se homem, e de 1,60 (um metro e sessenta centímetros), se mulher;

É cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer todas as regras pertinentes aos concursos públicos, mediante a publicação prévia do edital do certame, contendo os critérios específicos para a seleção dos candidatos de acordo com a natureza do cargo que se pretende preencher, conforme preceitua o parágrafo 3º, do art. 39 da CF/88.

Contudo, tais exigências devem se ater ao princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se válidas, tão somente, caso sejam justificáveis pela natureza das atribuições inerentes aos cargos pretendido, devendo-se verificar em cada situação em concreto a adequação dos requisitos estabelecidos.

Nesta perspectiva, afirma-se que é possível definir restrições para o ingresso no serviço público com base no limite de idade, altura mínima, dentre outros, desde que seja necessário para o bom exercício da atividade pública, não se admitindo limitações de forma injustificada (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. rev. ampl. e atual. 2ª Ed. Salvado: JusPodivm, p. 88).

Assim, guardando as devidas proporções, há muito se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário – artigo 97 da Constituição Federal – com interpretação de normas legais. CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE ESFORÇO FÍSICO. Caso a caso, há de perquirir-se a sintonia da exigência, no que implica fator de tratamento diferenciado a partir da função a ser exercida. Não se tem como constitucional a exigência de prova desproporcional à habilitação ao cargo de médico. (AI 712683 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013). (Grifos nossos).

Concurso público. Altura mínima. Requisito. Tratando-se de concurso para o cargo de escrivão de polícia, mostra-se desarrazoada a exigência de altura mínima, dadas as atribuições do cargo, para as quais o fator altura é irrelevante. Precedente (RE 150.455, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 07.05.99). (RE 194952, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em 11/09/2001, DJ 11-10-2001 PP-00018 EMENT VOL-02047-03 PP-00489). (Grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL 5.406/1969. LEGITIMIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 113/2010 AO CONCURSO PÚBLICO EM ANÁLISE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Consoante a jurisprudência desta Corte, o limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. II – Para divergir do acórdão recorrido quanto à ocorrência, ou não, de revogação do limite etário máximo para ingresso na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pela aplicação da Lei estadual 113/2000 à espécie, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF. III – Agravo regimental improvido. (RE-AGR nº 654.175. Rel. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1º/08/2012).

No presente caso, como bem ressaltou o juízo de primeiro grau,
em que pese a atividade policial militar deter caráter essencialmente repressor, além das

atividades desenvolvidas pelos Cabos e Soldados serem considerados elementos de

execução, cuja atuação se dará em atividades de polícia ostensiva (art. 40, da Lei Estadual

n° 5.251/85), não se pode olvidar que o Soldado Bombeiro da PMPA pode desenvolver

atividades-meio, conforme dispõe o art. 34, da Lei Complementar Estadual n° 53/2006,

compreendendo-se aí funções que nem sempre deverão impor características físicas

relacionadas à estatura do indivíduo.

Ademais, consta ficha funcional e disciplinar da Apelada, bem como declaração de seu comandante sobre como desempenha suas funções na PM/PA ao longo do anos, comprovando sua aptidão para o cargo, sendo relatado, inclusive que a mesma atua ordinariamente na atividade de auxiliar administrativo (ID 3581667 - Pág. 1/3).

A norma estadual, ao exigir altura mínima para homens e mulheres, sem estabelecer a necessária distinção entre os quadros de praças e oficiais, com as suas respectivas áreas de atuação, acaba por ofender o princípio da isonomia, que em seu conceito material, prima pelo tratamento diferenciado como forma de igualar juridicamente aqueles que são desiguais faticamente.

Os julgados Pátrios corroboram o entendimento supra:

RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURAÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLICIA MÍLITAR DO DISTRITO FEDERAL. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL. DIMINUTA DIFERENÇA. SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONALÍSSIMA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- Inobstante a licitude daprevisão editalícia que estabelece altura mínima para ingresso na carreira de Soldado da Policial Militar, porquanto embasada em disposição legal, tal regramento não dispensa o cotejo da norma à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a alcançar a efetiva finalidade da norma, amparando, inclusive, situações à priori não abrangidas pelo diploma normativo. 2- No caso dos autos, restou demonstrada que a candidata possui a altura de 1m59cm, enquanto que a altura mínima exigida é de 1m60cm. A diminuta diferença, aliada ao fato de que outros estados da federação possuem limites de altura inferiores, não se mostra hábil a afastar a candidata do certamente, quando sopesadas as demais peculiaridades do caso. 3- Apelo conhecido e provido. (TJ-DF - APC: 20140110556769, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 24/06/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/07/2015 . Pág.: 315)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA POLÍCIA DO MILITAR DO ESTADO AMAPÁ - EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA DE 1,65M PARA CANDIDATO DO SEXO MASCULINO - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL - CANDIDATO INABILITADO POR POSSUIR ALTURA DE 1,63M - DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE DO ATO - PRECEDENTES DO STF E DA CORTE- ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1) Os requisitos que restrinjam o acesso a cargos públicos, ainda que constantes de legislação específica, além de guardar estrita relação à natureza e às atribuições do cargo público a ser provido, apenas se legitimam quando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar excessos normativos, restrições desnecessárias, abusivas ou desarrazoadas, com lesão aos direitos fundamentais consagrados constitucionalmente. 2) Desproporcional e desarrazoada é a eliminação do certame de candidato do sexo masculino concorrente ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Amapá em razão de irrisória defasagem na altura mínima exigida em lei, condição, por si só, que não possui o condão de torná-lo inapto ao desempenho das atribuições atinentes ao cargo disputado, notadamente quando sua aptidão física será aferida por meio de provas e exercícios específicos; 3) Segurança conhecida concedida. Agravo interno prejudicado. (TJ-AP - AGT: 00018856420188030000 AP, Relator: Desembargador EDUARDO CONTRERAS,

Data de Julgamento: 07/11/2018, Tribunal)

Mister ressaltar que a atividade policial militar é composta por diversas funções e, algumas não necessitam da imposição de características físicas para seu desempenho eficiente. Por esta razão, é necessário observar as especificidades do caso com o intuito de definir a melhor medida a ser tomada.

Portanto, com base na fundamentação acima, merece ser mantido os fundamentos da sentença.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Belém/PA, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 07/11/2022